Tribunal: TJSP
Processo: 2266916-37.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida liberdade provisória. Concessão da liberdade na origem. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Habeas Corpus
Criminal

no
2266916-37.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Caraguatatuba, em que é paciente PAULO ALBERTO LOPES JUNIOR e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado
o Habeas Corpus. V.U." de conformidade com o voto de relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2266916-37.2019.8.26.0000 Caraguatatuba voto no f. 2
Voto no 52.872
Habeas Corpus no 2266916-37.2019.8.26.0000
Comarca: São Sebastião
(Vara Criminal proc. 1501968-40.2019.8.26.0126)
Juíza: Dra. Glaucia Fernandes Paiva
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São
Paulo
Paciente: Paulo Alberto Lopes Junior
EMENTA: “Habeas Corpus”. Pretendida liberdade
provisória. Concessão da liberdade na origem. Ordem
prejudicada.
Visto.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, em favor de Paulo Alberto Lopes
Junior, que busca a concessão de liberdade provisória, sem
fiança, alegando ausência de condições financeiras de arcar com o
valor estipulado.
O paciente foi preso em flagrante pela suposta
prática de furto qualificado pelo emprego de chave falsa.
Deferida parcialmente a liminar (f. 22/23), vieram
informes do d. juízo de origem (f. 28/29), bem assim manifestação
ministerial pela prejudicialidade da ordem irrogada (f. 32/33).
Autos conclusos em gabinete aos 14.jan.2020 (f.
34).
É o relatório.
Prejudicada a ordem.
É que aquilo que aqui se busca
liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2266916-37.2019.8.26.0000 Caraguatatuba voto no f. 3
provisória
não mais é necessário avaliar, uma vez que,
conforme informações
constantes
do sistema deste Egrégio
Tribunal de Justiça, foi aquela concedida ao paciente, dispensada
a fiança arbitrada, sendo expedido alvará de soltura em seu favor,
aos 17.dez.2019.
De sorte que vazio o fundo do reclamo, pela perda
do objeto.
Julga-se prejudicada a ordem.